Tribunal: TJDFT
Processo: 0722714-67.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-03
Data de publicação: 2025-07-14

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DE AGRAVO. EXECUÇÃO PENAL. AUTORIZAÇÃO PARA SAÍDAS TEMPORÁRIAS.CRIMES DE ESTUPRO. PRESENÇA DE MENORES NO ENDEREÇO PARA USUFRUTO DO BENEFÍCIO. PROTEÇÃO INTEGRAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A concessão de saídas temporárias a condenados que cumprem pena em regime semiaberto não é automática, exigindo-se, além do preenchimento dos requisitos objetivos e subjetivos, a compatibilidade do benefício com os objetivos da pena (art. 123, III, da LEP).
2. Em se tratando de condenado por crime sexual cometido contra menor, o deferimento de saídas temporárias demanda especial cautela. 2.1. A ausência de vigilância direta durante a saída temporária e o fato de residirem crianças no endereço indicado para o usufruto do benefício constituem impedimentos relevantes.
3. Prevalece, no caso concreto, em que o princípio constitucional da proteção integral da criança e do adolescente (art. 227 da CF), bem como a diretriz do art. 123, III, da LEP, que veda a concessão de benefício incompatível com os objetivos da pena.
4. Agravo conhecido e provido.